Tribunal: TJSP
Processo: 1500247-27.2018.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissível – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissível – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes e de dinheiro com o acusado, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas - Consigne-se que a quantidade de entorpecentes que estava na posse do acusado (11 porções) não é aquela que se costuma apreender com usuários, os quais carregam uma ou duas porções, justamente para não serem confundidos com traficantes, sendo que não foram localizados quaisquer apetrechos utilizados no consumo de drogas, como cachimbo ou dichavador, por exemplo. Pena e regime mantidos – Impossibilidade de fixação de regime mais brando, pois não seria medida suficiente à repreensão do ilícito penal – Negado provimento ao recurso.